Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011150-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE VALDINEIS DE SALES - CPF: 459.976.671-20 (RECORRIDO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011150-04.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Recorrido:
JOSÉ VALDINEIS DE SALES

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou sentença de juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais. A recorrente alegou, em preliminares, a incompetência do Juizado Especial Cível e cerceamento de defesa pela necessidade de perícia mecânica, sustentando, no mérito, ausência de dano moral e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial mecânica, para apuração dos danos no veículo, torna a demanda incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando o reconhecimento de sua incompetência e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide só é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese não verificada, pois o único documento apresentado foi um orçamento unilateral, insuficiente para comprovar a extensão dos danos.

A ausência de documentação robusta e a apresentação de orçamento unilateral, sem outros elementos técnicos, tornam imprescindível a produção de prova pericial para a elucidação da controvérsia.

A necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, e do Enunciado no 54 do FONAJE, que estabelece que a menor complexidade é aferida pelo objeto da prova.

Verificada a necessidade de perícia e a inviabilidade de sua realização no rito sumaríssimo, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A necessidade de prova pericial para apuração dos danos materiais em acidente de trânsito afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 3o, §1o, 51, II, e 55; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014174-05.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 31/7/2024; TJMT, N.U 1010029-62.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22/3/2024; TJMT, N.U 1002298-24.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22/8/2021.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292866876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
danos materiais
ao reclamante, no montante de
R$ 32.441,83 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos)
, deduzidos os valores referentes à franquia fixada na apólice de seguro, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, e juros de mora calculados com base na taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a partir do vencimento.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e juros de mora calculados com base na taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega, em síntese:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível;

2)
Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de perícia;

3)
Quebra contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva;

4)
Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a integral reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Isso porque a recorrente impugnou, em sua contestação, o orçamento apresentado pelo reclamante e requereu expressamente a realização de perícia mecânica, tendo reiterado tal pleito em suas razões recursais. Contudo,
o referido pedido não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau
.

Cumpre destacar que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a produção de outras provas se revelar manifestamente desnecessária, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não se observa na hipótese dos autos.

Ademais, a realização da prova pericial ainda se mostra viável, uma vez que não há notícia nos autos de que o veículo tenha sido reparado, tendo sido relatado na petição inicial que “
com a negativa indenizatória de reparos do veículo conforme orçamento em anexo o Requerente está sem o veículo, sem indenização e não possui condições financeiras para arcar com os reparos
” (ID 292866853, p. 6).

Ressalta-se que foi apresentado apenas um único orçamento, produzido unilateralmente, para embasar o pedido de reparação dos danos no automóvel. Ausente, portanto, documentação robusta ou outros elementos probatórios, como fotografias ou laudos, capazes de comprovar, de forma inequívoca, a extensão dos danos alegados e os valores correspondentes.

Desse modo, evidenciada a necessidade de produção de prova pericial para a completa elucidação dos fatos, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, uma vez que o rito sumaríssimo não comporta a realização de perícia complexa.

Corroborando tal entendimento:

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO EM MOTOCICLETA-
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1- Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada qual foi à causa da queima do produto objeto da demanda.

2-
No caso, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo
.

3- Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
(TJMT – N.U 1014174-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, considerando a impossibilidade de averiguar a extensão dos danos no veículo da parte recorrida, necessária a produção de prova pericial
.

2.
Não sendo cabível no âmbito dos juizados especiais, deve o feito ser extinto em razão da complexidade da matéria
.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1010029-62.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (grifei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1002298-24.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021) (grifei)

Destaca-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe em prol da adequada composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade da atuação jurisdicional, assegurando que o caso concreto seja apreciado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como daqueles que regem os Juizados Especiais.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
verbis
:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia mecânica, cujo procedimento é inadmissível na esfera dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juízo e a consequente extinção do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia
mecânica
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025